Tribunal: TJDFT
Processo: 0745692-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERÇO DE FÉRIAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. EC 47/2005. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o réu a contabilizar para fins de aposentadoria especial da autora os períodos de 17/08/00 a 21/05/01 (278 dias), 03/08/06 a 03/06/07 (305 dias) e de 04/06/07 a 10/08/08 (434 dias) como atividade de docência, e ao restabelecimento do pagamento do abono de permanência nos termos em que já reconhecido administrativamente, devidamente corrigido.”

3. Afirma que o pleito da recorrida carece de respaldo jurídico. Esclarece que foram excluídos 1.017 (mil e dezessete) dias, tendo em vista trabalho na área administrativa. Aduz que os trabalhos realizados nas Unidades Regionais de Educação Básica e na Coordenação Regional de Ensino são administrativos e técnicos, ambiente distinto de estabelecimento de educação básica, de uma escola. Portanto, a recorrida não preencheu os requisitos para aposentadoria especial de professor. Requer a reforma da sentença

4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que desde que tomou posse na Secretaria de Educação, 27/03/2000, sempre autuou em docência. Tanto é verdade que a partir do dia 16/09/2020 passou a receber o Abono Permanência. No entanto, o recorrente, alegando erro, excluiu 1.017 dias de magistério e afirmou que somente em 30/06/2023 a recorrida poderia se aposentar, devendo devolver os valores recebidos a título de Abono Permanência. O efetivo magistério não se restringe ao trabalho realizado dentro de sala de aula, mas também às atividades conexas à docência. Requer a manutenção da sentença.

5. Consultando os autos verifico que a servidora ingressou no serviço público distrital, na Secretaria de Educação, em 27/03/2000. Em 29/02/2020 requereu a aposentadoria voluntária especial. Em 16/09/2020 passou a receber o Abono Permanência. No entanto, em 10/01/2023 foi informada que foram excluídos 1.017 dias de magistério e que a recorrida completaria todos os requisitos para aposentadoria seria 30/06/2023, sendo que os valores recebidos a título de Abono Permanência deveriam ser devolvidos.

6. A questão a ser analisada é se os 1.017 dias poderiam ser computados como efetivo magistério para aposentadoria especial de professor. Os dias excluídos foram trabalhados no período de 17/08/2000 a 21/05/2001 (278 dias) na Coordenação Intermediária da Coordenação de Ensino do Gama; 03/05/2006 a 03/06/2007 (305 dias), na Unidade Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional do Gama; e 04/06/2007 a 10/08/2008 (434 dias) na Coordenação Regional de Ensino do Gama.

7. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: “§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II." Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que "O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal." O servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, que deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Nesse sentido: (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

8. As atividades exercidas pela recorrida nos períodos excluídos não eram exclusivamente administrativas, vejamos: “Acompanhar e avaliar as Propostas Pedagógicas das instituições educacionais, objetivando auxiliar na elaboração de estratégias pedagógicas que atendam às necessidades da comunidade escolar; • Articulação com as Equipes Gestoras e Gerências responsáveis; • Participação em reuniões e cursos de capacitação; • Oportunizar o intercâmbio entre as instituições educacionais por meio de ações pedagógicas, que auxiliem na construção do sucesso escolar; • Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas promovidas pela unidade escolar, pela CRE e pela Subsecretaria de Educação Básica, inclusive formação continuada; • Acompanhar, in loco, o trabalho pedagógico desenvolvido nas instituições educacionais; • Propor intervenções pedagógicas de forma a melhorar o rendimento para promover o sucesso escolar dos alunos.”. “Projeto Valorizarte (divulgação, incentivo e apoio às atividades artísticas e culturais junto às Unidades Escolares por meio de oficinas e fóruns”.

9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772, adota o entendimento de que as funções de assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério.

10. Depreende-se que a aposentadoria especial é extensiva ao professor pela formação continuada, conforme Lei 5.105/2013. O recorrente não comprovou que as atividades exercidas pela recorrida na Coordenação Intermediária da Coordenação de Ensino do Gama, Unidade Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional do Gama e Coordenação Regional de Ensino do Gama era de característica estritamente administrativa.

11. Por outro lado, nos documentos colacionados aos autos verifica-se que a própria Administração foi clara ao demonstrar que as atividades exercidas no períodos assinalados são atividades relacionadas com a área de educação, acompanhamento pedagógico, planejamento pedagógico, o que se adequa perfeitamente a legislação e ADI retromencionados. O exercício de funções acima descritas, vinculadas à educação básica, refletem promoção na carreira do Magistério Público.

12. RECURSO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 85 do Código de Processo Civil.